Tribunal: TJDFT
Processo: 0731788-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão das parcelas relativas a contrato de plano de saúde coletivo empresarial.
II – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.